Tribunal: TJBA
Processo: 8013186-49.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8013186-49.2024.8.05.0146

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA RITA DE SOUZA FERRAZ

Advogado(s): KAMERINO THADEU LINO ARAUJO, GERALDO SIMOES FORTUNA JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que, aplicando o Tema 1.150 do STJ, afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos à origem para instrução em ação de cobrança de PASEP. O Embargante alega omissão quanto à sua ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ao decidir sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência do juízo, ou se o recurso visa apenas a rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado fundamentou-se expressamente na tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150, que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na prestação do serviço, saques indevidos e desfalques em contas do PASEP.

4. A definição da legitimidade passiva da sociedade de economia mista acarreta, por consequência, a competência da Justiça Estadual, não havendo interesse da União na lide tal como posta.

5. Inexiste omissão quando o julgador decide a lide de forma fundamentada, ainda que contrária aos interesses da parte. A via dos aclaratórios não se presta à revisão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada pelo acórdão, que aplicou tese vinculante do STJ (Tema 1.150) para reconhecer a legitimidade passiva da instituição financeira e a competência da Justiça Estadual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8013186-49.2024.8.05.0146
em que são embargante

e embargad
o
,

BANCO DO BRASIL S.A. e
MARIA RITA DE SOUZA FERRAZ
,
respectivamente.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO ACOLHER
o
s Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora